Tribunal: TJPA
Processo: 0809376-97.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809376-97.2025.8.14.0401

APELANTE: IDNEY RANDALL SOARES LIMA

APELADO: IOLENE DOS SANTOS SOARES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. DURAÇÃO INDETERMINADA. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA REPETITIVO Nº 1.249 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA REVISÃO PERIÓDICA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida nos autos de Medidas Protetivas de Urgência que julgou procedente o pedido formulado pela ofendida e manteve as medidas protetivas deferidas em seu favor, sem fixação de prazo determinado para sua vigência. O recorrente sustenta a necessidade de estabelecimento de prazo certo para duração das medidas ou, subsidiariamente, de revisão judicial periódica, sob o argumento de que a manutenção por prazo indefinido violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A vítima e o Ministério Público pugnam pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha podem ser mantidas por prazo indeterminado, condicionado à persistência da situação de risco; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal para impor revisão periódica obrigatória das medidas protetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória destinada à proteção da integridade física, psicológica, moral, sexual e patrimonial da vítima, não se vinculando necessariamente à existência de inquérito policial ou ação penal.

4. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 determina que as medidas protetivas vigorem enquanto persistir a situação de risco à ofendida ou a seus dependentes, sem estabelecer prazo certo de duração.

5. O Tema Repetitivo nº 1.249 do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as medidas protetivas devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado, vinculado à permanência do risco, sendo inadequada a estipulação prévia de termo final.

6. A imposição de prazo obrigatório para renovação ou revalidação das medidas transfere à vítima o ônus de reiterar periodicamente sua condição de vulnerabilidade, configurando potencial revitimização e violência institucional.

7. A reavaliação das medidas protetivas permanece possível a qualquer tempo, mediante provocação da parte interessada ou por iniciativa judicial, desde que observados o contraditório e a oitiva da vítima.

8. A aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal revela-se incompatível com a natureza jurídica das medidas protetivas, que não constituem medida cautelar restritiva de liberdade, mas instrumento autônomo de proteção preventiva.

9. Os elementos constantes dos autos demonstram histórico de violência doméstica, ameaças e agressões atribuídas ao recorrente, inexistindo prova de alteração das circunstâncias fáticas ou de cessação do risco que justificaram a concessão da tutela protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza de tutela inibitória e podem ser fixadas por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à vítima.

2. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006 afasta a necessidade de fixação prévia de termo final para a vigência das medidas protetivas.

3. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não se aplica, nem por analogia, às medidas protetivas de urgência.

4. A revisão das medidas protetivas pode ocorrer a qualquer tempo, por provocação da parte interessada ou por iniciativa judicial, desde que observados o contraditório e a oitiva da vítima.

5. A ausência de prova da cessação do risco autoriza a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 1º, 5º e 6º, 21, 22 e 23; Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 341, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.070.717/MG, Tema Repetitivo nº 1.249, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024, publ. 25.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 822.834/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.02.2025, publ. 05.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0816425-29.2024.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0818768-95.2024.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 25.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versam os autos acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por I. R. S. L., em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (ID 29689203), que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0809376-97.2025.8.14.0401, julgou procedente o pedido formulado pela ofendida I. S. S., deferindo as medidas protetivas requeridas e mantendo-as sem a fixação de prazo certo para sua duração.

Em razões recursais (ID 29689205), o apelante sustenta a inadequação da fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, sem estipulação de lapso temporal mínimo para reavaliação judicial de sua necessidade. Alega que, embora o §6º do art. 19 da Lei Maria da Penha preveja a manutenção das medidas enquanto persistir o risco à vítima, tal disposição não autorizaria a perpetuidade das restrições impostas.

Menciona a existência de entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de fixação de prazo para vigência das medidas protetivas, com posterior revisão judicial, bem como a vedação à sua eternização, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a necessidade de reavaliação periódica das medidas, à semelhança do que dispõe o art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, aplicado analogicamente.

Segundo o apelante, a manutenção das medidas por prazo indefinido, implicaria restrições desproporcionais aos direitos fundamentais do apelante, sem a devida verificação contemporânea da persistência do risco.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja estabelecido prazo certo de vigência das medidas protetivas de urgência, com a intimação da ofendida ao término desse período, a fim de que se manifeste acerca da necessidade de eventual prorrogação. Subsidiariamente, pleiteia a fixação de prazo para reavaliação periódica das medidas impostas, sugerindo-se o intervalo de 90 (noventa) dias ou outro período considerado razoável, desde que não ultrapasse 06 (seis) meses.

Em sede de contrarrazões (ID 29689222), a apelada I. S. S. requer o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida, sustentando que a decisão encontra amparo no art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, bem como na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.249.

Em parecer circunstanciado (ID 29689225), o Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e integral desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção, em todos os seus termos, da sentença proferida pelo Juízo de origem. (ID 29689225).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Criminal, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 30851320).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado é objetiva e delimitada. Não se discute, propriamente, a subsistência material das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, mas sim a adequação jurídica da sentença no ponto em que não estabeleceu prazo de revisão periódica de sua necessidade. O apelante postula, em síntese, a fixação de prazo de vigência das medidas, com oitiva da vítima ao seu término, ou, subsidiariamente, a fixação de prazo razoável para reavaliação judicial periódica, sugerindo o interregno de 90 (noventa) dias, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Do exame dos autos, verifica-se que as medidas protetivas foram deferidas em favor de I. S. S., após notícia de violência doméstica atribuída ao recorrente, filho da ofendida. Na origem (ID 29689189), em síntese, conforme relatado pela vítima, o apelante, I. R. S. L., de 23 anos, faria uso abusivo de drogas desde os 14 anos de idade e, desde 2021, teria passado a apresentar comportamentos agressivos contra I. S. S., sua genitora. Noticiou, ainda, a existência de registros de prisão do apelante pelos crimes de ameaça e lesão corporal, bem como o oferecimento de denúncia por ameaça no ano de 2024. Informou, também, que, em fevereiro de 2025, familiares teriam conseguido sua internação na Clínica Renovação, localizada em Mosqueiro, da qual ele, supostamente, teria se evadido em 09/05/2025.

Segundo a narrativa, na noite de 11/05/2025, o recorrente teria chegado à residência de sua genitora pedindo dinheiro e, diante da recusa, passado a empurrá-la e a revirar a casa em busca de qualquer objeto de valor. Em determinado momento, teria tentado ingressar em seu quarto, forçando a porta até conseguir segurá-la pelo braço, causando-lhe lesão. A vítima teria conseguido se refugiar no cômodo, porém o agressor passou a ameaçá-la com uma faca, afirmando que iria “furar” a vítima, permanecendo do lado de fora da porta.

Amedrontada, a apelada teria acionado a Polícia Militar, que compareceu ao local, ocasião em que o agressor também teria proferido ameaças contra os policiais. Diante da suposta resistência à abordagem, teria sido necessário o emprego de meios coercitivos para contê-lo e conduzi-lo à delegacia. Em razão dos fatos narrados, a vítima requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, consistentes no afastamento do agressor do lar, na proibição de aproximação da ofendida e na vedação de frequentar seu local de trabalho.

Em decisão inicial, o Juízo reconheceu a presença de elementos indiciários suficientes para o deferimento do provimento acautelatório:

“[...] Em face das informações prestadas pela requerente perante a autoridade policial e tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, com fundamento no art. 19, § 1º c/c 22 e 23 da Lei n° 11.340/2006,
entendo necessário e aplico de imediato as seguintes medidas protetivas de urgência, em relação ao agressor: I - Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima II - As seguintes proibições: a) De se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; b) De frequentar a residência da vítima, bem como o local de trabalho dela
[...]” (grifos)

Na sentença, o magistrado consignou que as alegações defensivas não eram aptas a ensejar a revogação das medidas e, ao final, julgou procedente o pedido para manter as medidas protetivas de urgência:

“[...]
Por outro lado, apesar das teses expendidas na contestação, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo ao direito de ir e vir do requerido, com o deferimento das medidas protetivas
, de modo que não verifico nenhuma anormalidade na decisão liminar, uma vez que lhe foi assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa e não foi demonstrado nos autos qualquer prejuízo por ele sofrido.
Deste modo, considerando que a defesa não carreou aos autos nenhum elemento que comprove que a vítima tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicar o requerido ou de induzir este juízo a erro, outro caminho não há, senão a manutenção das medidas, mesmo porque ele não evidenciou a necessidade de se aproximar da vítima, de manter contato com ela, nem de frequentar sua residência.
Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima,
mantenho as medidas protetivas deferidas, nos termos da decisão liminar
. [...]” (grifos)

Em contrarrazões, por sua vez, a vítima pugna pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a persistência dos pressupostos que justificam a imposição das medidas protetivas. Argumenta, nesse sentido, que os autos revelam um histórico reiterado de violência verbal e física atribuída ao apelante, agravado pelo uso de entorpecentes, circunstância que potencializaria a situação de risco enfrentada pela vítima. Aduz, ainda, que a decisão impugnada encontra-se em consonância com o regime jurídico de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, observando o disposto no art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, bem como a orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.249.

No caso em exame, a sentença recorrida confirmou as medidas protetivas anteriormente deferidas. Constata-se que o magistrado de origem agiu com acerto ao mantê-las, considerando de forma cuidadosa as particularidades do caso concreto e os elementos indicativos da persistência da situação de risco enfrentada pela ofendida.

“[...] Sucintamente relatado, DECIDO.
Em sua manifestação, o requerido apresentou contestação por negativa geral, sem o ônus da impugnação específica, na forma do art. 341, parágrafo único, do CPC
. Teceu comentários acerca da necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa mediante designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral, sustentando que não se pode sentenciar o feito acolhendo o pedido de medidas protetivas em face do contestante lastreada unicamente nos elementos informativos colhidos na fase extrajudicial, com base exclusivamente na palavra vítima nessa fase, sem que seja oportunizada à defesa do contestante tomar-lhe o depoimento pessoal em juízo com o propósito de contrariar a narrativa apresentada em sede inquisitorial. Ao final requereu: a) a concessão ao requerido dos benefícios da justiça gratuita; b) a revogação das medidas protetivas arbitradas em sede de liminar ou a designação de audiência de justificação ou mediação, nos termos do artigo 334 do CPC; c) a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal da autora, sob pena de confissão, interrogatório do réu, e a inquirição de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, bem como a requisição, exibição e juntada ulterior de documentos; e d) a revogação das Medidas Protetivas de urgência já decretadas.
Consigno que a finalidade precípua das medidas protetivas de urgência é proteger os direitos fundamentais da mulher, vítima de violência doméstica, a fim de evitar a continuidade das agressões. Assinalo, ainda, que nas questões que envolvem violência contra a mulher, no âmbito doméstico, a palavra da vítima ganha especial relevância, daí porque não merece acolhimento o argumento da defesa de que não se pode sentenciar o feito acolhendo o pedido de medidas protetivas com base exclusivamente na palavra vítima. Ressalto que a lei 11.340/06 não trouxe nenhuma exigência

das formalidades processuais existentes até então em nosso sistema jurídico – nem mesmo os requisitos da exigidos para a petição inicial. Ao revés, a lei ainda ampliou a legitimidade para o requerimento das medidas, exatamente para dar total garantia aos direitos fundamentais das mulheres, vítimas de violência doméstica. Dito isto, registro que, ao contrário do que faz crer a defesa, a própria lei Maria da Penha prevê em seu art. 22 que, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar, de imediato, as medidas protetivas ao agressor. Entender que para o deferimento das medidas protetivas seja precedida de ampla instrução probatória, é tornar inviável o presente instituto
. Por outro lado, apesar das teses expendidas na contestação, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo ao direito de ir e vir do requerido, com o deferimento das medidas protetivas, de modo que não verifico nenhuma anormalidade na decisão liminar, uma vez que lhe foi assegurado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa e não foi demonstrado nos autos qualquer prejuízo por ele sofrido. Deste modo, considerando que a defesa não carreou aos autos nenhum elemento que comprove que a vítima tenha agido de má-fé, com o intuito de prejudicar o requerido ou de induzir este juízo a erro, outro caminho não há, senão a manutenção das medidas, mesmo porque ele não evidenciou a necessidade de se aproximar da vítima, de manter contato com ela, nem de frequentar sua residência.
Ante o exposto, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, mantenho as medidas protetivas deferidas, nos termos da decisão liminar.
[...]”

Importa destacar, por oportuno, que o Tema 1.249 do STJ consolidou o entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e duração indeterminada, devendo vigorar enquanto subsistir a situação de risco à vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação judicial em curso, cabendo sua reavaliação apenas quando cessado, de fato, o perigo que as motivou.

A reavaliação judicial das medidas protetivas, dessa forma, pode ser realizada a qualquer tempo, desde que devidamente provocada.

Nesse sentido caminha o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. TEMA N. 1249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA. CONTEÚDO SATISFATIVO. VIGÊNCIA DA MEDIDA NÃO SE SUBORDINA À EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO
. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Maria da Penha foi fruto de uma longa e custosa luta de setores da sociedade civil para que o Estado brasileiro oferecesse às mulheres um conjunto de mecanismos capaz de assegurar a elas, em situações de violência doméstica, efetiva proteção e assistência. 2. Em verdade - e isso deve ser tomado como uma necessária premissa a nortear qualquer avaliação e interpretação da Lei n. 11.343/2006 - o ingresso dessa lei no ordenamento jurídico resultou na criação de um microssistema dentro do sistema de justiça criminal, cujas características são únicas, em alguns pontos não coincidentes com as categorias e institutos usualmente presentes em outras áreas do Direito.
3. Daí por que se deve extrair o máximo possível de extensão semântica às medidas protetivas de urgência, como medida inovadora na legislação brasileira, idônea e necessária para maximizar a proteção estatal às mulheres vítimas de algum tipo de violência doméstica, mas que também ultrapassa a esfera do Direito Penal e avança no desejado equilíbrio nas relações de gênero em nossa sociedade
. 4. Sob tal consideração inicial, cumpre registrar que as medidas protetivas previstas na Lei n. 11 .340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal.
Elas têm como objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação de perigo
. 5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do Conselho Nacional de Justiça, afirma que as medidas protetivas de urgência "são autônomas em relação ao processo principal, com dispensa da vítima quanto ao oferecimento de representação em ação penal pública condicionada" . Em igual direção, o Enunciado n. 37 do FONAVID (Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): "A concessão da medida protetiva de urgência não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito penal." 6. Tal posição foi partilhada pelo legislador com a publicação da Lei n . 14.550/2023, que incluiu o parágrafo 5º no art. 19 da Lei Maria da Penha para afirmar que "As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência". 7. Diante do exposto, não é possível vincular,
a priori
, a ausência de um processo penal ou inquérito policial à inexistência de um quadro de ameaça à integridade da mulher. É certo que há razões múltiplas, para além da inexistência de uma efetiva situação de risco, que podem justificar o não ajuizamento de uma ação penal. 8. A configuração das medidas protetivas, portanto, deve ser considerada como tutela inibitória, porquanto tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização de um dano, tampouco a prática de uma conduta criminalizada.
9. Sobre o prazo de duração das medidas, a Carta da XVIII Jornada Lei Maria da Penha, documento produzido em evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, recomenda que "na aplicação da Lei Maria da Penha, seja assegurada sua finalidade preventiva e protetiva, sem fixação de prazo de vigência das medidas protetivas de urgência, que devem persistir enquanto perdurar o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida e seus dependentes, podendo ser reavaliada a qualquer tempo". 10. É desse mesmo jaez o entendimento retratado na Lei Maria da Penha com a inclusão do art. 19, §6º, pela Lei n. 14.550/2023, que estabelece que "as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". 11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. 12. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, a pessoa interessada, quando entender não mais ser pertinente a tutela inibitória, poderá provocar o juízo de origem a se manifestar e este, ouvindo a vítima, decidirá acerca da manutenção ou extinção da medida protetiva.
Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.
13. O que não é adequado, e muito menos conforme ao desejo de proteção e acolhimento da mulher vítima de violência em razão do gênero, é dela exigir um reforço periódico de seu desejo de manter-se sob a proteção de uma MPU. A renovação de sua iniciativa - dirigir-se ao Fórum ou à Delegacia de Polícia para insistir, a cada 3 ou 6 meses, na manutenção da medida protetiva - implicaria uma revitimização e, consequentemente, uma violência institucional que precisa ser coibida
. 14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial. 15. Na hipótese em exame, a instância ordinária deferiu as medidas protetivas em favor da vítima B. U. S . M. sem vinculação de prazo. Inconformada, A. N. S. interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso para estipular prazo de vigência de 90 dias. Nesse cenário, conclui-se que assiste razão ao recorrente quando afirma que
"não é possível fixar um prazo pré-determinado de duração das medidas protetivas". Isso porque as medidas protetivas devem perdurar o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. Não há, portanto, como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos (no caso, em 90 dias), o tempo necessário à cessação do risco
. 16. Recurso especial provido para clarificar que a duração das medidas protetivas deve perdurar pelo tempo necessário à cessação do risco, sem fixação de prazo certo de validade, e sem vinculação com a existência ou permanência de inquérito policial ou ação penal. Fixação das seguintes teses: I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.
IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006. (STJ - REsp: 2070717 MG 2023/0157204-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/11/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025). (grifos).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA. TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP
. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito. 2. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.
3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado.
4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5
. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco
. 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025). (grifos).

Alinhado à Corte Superior, colaciona-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente pedido de manutenção de medidas protetivas de urgência, fixadas em favor de vítima idosa de violência psicológica e moral no contexto de violência doméstica, com determinação de vigência por prazo indeterminado, extinguindo-se o processo com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a manutenção de medidas protetivas sem prazo determinado configura ilegalidade; (ii) há elementos suficientes para justificar a continuidade das medidas; (iii) seria aplicável o rito do Código de Processo Penal ao caso regido pela Lei nº 11.340/2006
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Maria da Penha autoriza a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, vinculando sua vigência à persistência do risco à vítima (art. 19, §6º, Lei nº 11.340/2006). 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que a ausência de prazo determinado não representa nulidade, desde que a revisão judicial seja possível mediante provocação.
5. O juízo de origem considerou o relato da vítima idosa, não infirmado por provas contrárias, como suficiente para manutenção da tutela protetiva, em consonância com a jurisprudência consolidada. 6. A residência em unidades separadas, mas próximas, não afasta o risco de contato e reiteração da violência, especialmente diante da animosidade demonstrada nos autos.
7. Inexistem provas de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram a concessão da proteção, tampouco demonstração de cessação do risco. 8. Inaplicável o rito do Código de Processo Penal às medidas protetivas de urgência, que possuem natureza cível e caráter preventivo, com disciplina própria na Lei nº 11.340/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
“1. A fixação de medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado é legal, desde que vinculada à persistência da situação de risco à vítima. 2. A reavaliação judicial das medidas pode ser realizada a qualquer tempo, mediante provocação. 3. O rito do Código de Processo Penal não se aplica às medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha”.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, § 6º; CF/1988, art. 230.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249; STJ, AgRg no REsp nº 2.203.483/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 04.06.2025. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0816425-29.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2025). (grifos).

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 316, §1º, DO CPP. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar. Inconformada, a defesa requer a fixação de prazo certo para a vigência das medidas, sugerindo, por analogia, a aplicação do art. 316, §1º, do CPP, ou, alternativamente, prazo máximo de seis meses
.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado é legal; (ii) saber se o art. 316, §1º, do CPP pode ser aplicado, por analogia, à vigência das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006
.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006 autoriza a fixação das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, condicionando sua vigência à persistência da situação de risco à vítima. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, firmou entendimento de que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza inibitória e satisfativa, sendo autônomas e desvinculadas da existência de processo penal ou inquérito, com duração indeterminada e possibilidade de reavaliação a qualquer tempo. 5. A tentativa de aplicar, por analogia, o art. 316, §1º, do CPP – que trata da revisão da prisão preventiva a cada noventa dias – às medidas protetivas de urgência revela-se inadequada, uma vez que estas se regem por disciplina própria e não têm natureza restritiva de liberdade, mas protetiva e preventiva.
6. O juízo
a quo
demonstrou diligência ao analisar o histórico de violência, os vínculos familiares e a situação de risco atual, não havendo elementos que demonstrem cessação da ameaça ou má-fé da vítima.
7. A reavaliação judicial das medidas protetivas permanece possível, desde que provocada pela parte interessada, o que afasta qualquer ilegalidade na sua fixação por prazo indeterminado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e improvido.
(APELAÇÃO CRIMINAL 0818768-95.2024.8.14.0401 32029460, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, Data do julgamento 25/11/2025). (grifos).

A tentativa de aplicar, por analogia, o art. 316, parágrafo único do CPP – que trata da revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias – às medidas protetivas de urgência revela-se inadequada, uma vez que estas se regem por disciplina própria e não têm natureza restritiva de liberdade, mas protetiva e preventiva.

Por fim, em contrarrazões, a apelada afirma que não houve alteração do estado de risco vivido, não tendo o apelante, por outro lado, provado a existência de prejuízo decorrente das proibições que lhe foram impostas judicialmente, devendo, portanto, ser mantida a sentença que determinou as medidas protetivas.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Criminal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026